Tribunal: TJDFT
Processo: 0766554-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0766554-84.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILENA EDUARDO CABRAL DESPACHO Intime-se a parte agravada a apresentar resposta ao agravo em recurso extraordinário de ID 51478732. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal